Tribunal: TJES
Processo: 5000913-36.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000913-36.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANE COSTA e outros
RECORRIDO: LARISSA VALANI PESSOA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000913-36.2022.8.08.0030

RECTES.: LILIANE COSTA e EROS SOUTO

RECDO.: LARISSA VALANI PESSOA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DA PERSONALIDADE. ACUSAÇÕES. OFENSA À HONRA E INTIMADADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.

1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação Indenizatória informando que a requerida Liliane Costa foi até sua residência e a acusou de estar mantendo um relacionamento com seu marido, ora segundo requerido. Tal fato, mesmo sendo desmentido, lhe causou grande constrangimento e humilhação, ainda mais por estar diante de uma gestação gemelar. Pleiteia, assim, indenização a título de danos morais. A requerente deixou de contrarrazoar o RI ofertado, conforme certidão anexada ao ID 4763007.
2. Tese da parte requerida
: Os demandados informam, em síntese, que jamais tiveram a intenção de denegrir a imagem da autora. Reiteram, ainda, que nenhum fato foi atribuído ao corréu Eros Souto. Apresentaram RI nos ID’s 4762998 e 4763001.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR cada requerido ao pagamento de R$ 5.0000 (cinco mil reais) a título de danos morais a parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo aos requeridos o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficientes. No mérito em si, entendo que a r. sentença merece pequeno reparo. Em relação ao fato em si, entendo, assim como o magistrado de piso, que a autora sofreu ofensas manifestamente infundadas de um relacionamento amoroso com o corréu Eros Souto, inclusive que este seria o pai de seus filhos (ID’s 4762281 e 4762282), expondo a situação aos colegas de trabalho e familiares, o que é inclusive confirmado em audiência (ID 4762995). O segundo requerido, na condição em que estava, ao que se percebe, em momento algum agiu para desmentir os boatos ou esclarecer, de fato, o que ocorreu, trazendo para si uma situação de conforto com o que estava acontecendo (coautoria com o fato por omissão – concordância tácita com o que era dito). O dano moral, como se sabe, é a agressão à dignidade humana, estando diretamente atrelada a repercussão que o ato ilícito pode ter no íntimo do indivíduo. Com efeito, a aflição decorrente da humilhação perante a comunidade permite a condenação pelo dano moral, não se tratando de um mero dissabor, mas de uma violação a um direito da pessoa humana. De fato, são patentes os infortúnios ocasionados ao indivíduo que teve sua honra lesada pela conduta dos ofensores. A respeito do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça entende que:
“Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psiquicas, na tranquilidade, nos entendimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, pasível de indenização”
(STJ, REsp 8768⁄SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ 06.04.1992). O direito à honra e à imagem das pessoas é assegurado pelo art. 5º, X, da Carta Magna, se encontrando no rol dos direitos fundamentais, ligados a personalidade dos indivíduos, devendo ser respeitados tanto pelo Poder Público quanto pelos particulares. A lesão a direito da personalidade é evidente diante da imputação de fatos que denigrem a imagem da vítima, ora autora, como a acusação de um relacionamento extraconjugal e a questão relacionada à paternidade de seus filhos. Ocorre que, diante das provas trazidas pelos recorrentes nos autos, até como forma de não inviabilizar o cumprimento da obrigação, vejo por bem reduzir a indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos recorrentes, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), haja vista que apesar da gravidade dos fatos, ambos se tratam de pessoas hipossuficientes. Tal importância se mostra adequada e suficiente, considerando as peculiaridades do caso e os ganhos auferidos pelos recorrentes, sendo ainda uma forma de inibir novas condutas no mesmo sentido.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos requeridos. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)